Tribunal: TJDFT
Processo: 0742462-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742462-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA MAIA DA SILVA GROSSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça - Remuneração Superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - Indeferimento PATRICIA MAIA DA SILVA GROSSO interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pela Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela para reintegração imediata da autora aos quadros de médico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Na mesma oportunidade, foi determinado à parte a apresentação de documentação para justificar a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Em Decisão posterior, foi indeferido o benefício de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a agravante defende a nulidade do ato administrativo de exoneração a pedido, ao final requer o deferimento do benefício de justiça gratuita em razão do fato de não receber rendimentos. Sem preparo. É o relatório. Decido. Antes de apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, devida a análise do pleito de gratuidade de justiça. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Os documentos presentes nos autos não corroboram a presunção de hipossuficiência apta a acarretar a gratuidade de justiça para todos os atos processuais, conforme alegado. A Declaração de Imposto de Renda referente ao ano de 2021, na qual a parte traz como ocupação “proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador-titular”, demonstra o recebimento de R$ 124.182,97 (cento e vinte e quatro mil cento e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos) de rendimentos isentos e não-tributáveis. O valor recebido, se repartido igualmente em todos os meses do ano, representa uma renda mensal superior a dez mil reais. Neste diapasão, esta Turma tem considerado 5 (cinco) salários-mínimos como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da Nossa Oitava Turma Cível: (Acórdão n.985311, 20150110761752APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 702/706) e (Acórdão n.1001169, 20140110893079APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 444/463). Destaco, por fim, a modicidade do valor das custas. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante. Intime-se a recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, haja vista o baixo valor das custas processuais relativas ao Agravo de Instrumento. Após, venham os autos conclusos para análise do pedido de antecipação da tutela recursal. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator